Tribunal: STF
Processo: HC 110276
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes (art. 12, da Lei nº 6.368/76). Prescrição retroativa intercorrente. Fixação de regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda corporal. Temas não analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Writ não conhecido. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Ordem concedida de ofício.



    1. Pretende o impetrante a análise, per saltum, neste writ, de pedidos ainda não apreciados pelas instâncias antecedentes.



    2. Essa análise, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. Precedentes.



    3. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, regulando-se pela pena concretamente cominada aos crimes, nos termos dos arts. 109; 110, § 1º; e 117, todos do Código Penal.



    4. Tendo sido condenado o ora paciente à pena privativa de liberdade inferior a quatro (4) anos, o prazo de prescrição pela pena imposta, após o trânsito em julgado, para a acusação, é de oito (8) anos, prazo esse, no caso, reduzido de sua metade, em razão da menoridade da paciente à época do delito.



    5. Habeas corpus deferido para declarar-se ocorrente a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, em consequência, para decretar-se a extinção da punibilidade do ora paciente.



    6. Ordem concedida de ofício.